Tribunal: TJSP
Processo: 1005385-08.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Requerida que publicou postagem em rede social difamando a autora, médica, ao argumento de que o atendimento prestado por ela pelo SUS em pronto socorro não foi bom – Ação julgada procedente e improcedente a reconvenção, condenando a requerida/reconvinte ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 – Insurgência da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Requerida que publicou postagem em rede social difamando a autora, médica, ao argumento de que o atendimento prestado por ela pelo SUS em pronto socorro não foi bom – Ação julgada procedente e improcedente a reconvenção, condenando a requerida/reconvinte ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 7.000,00 – Insurgência da requerida/reconvinte – Alegação de que o atendimento foi de fato ruim, publicando o fato em tom de "desabafo" – Descabimento – Texto que excede a liberdade de expressão garantida constitucionalmente, tendo inequívoco conteúdo difamatório – Valor da indenização, contudo, que deve ser reduzido para R$ 5.000,00, que no caso, atende melhor à dupla finalidade da indenização, reparatória e pedagógica, sem colocar a autora em situação de locupletamento indevido – Sentença reformada no ponto – RECURSO PROVIDO EM PARTE.